Tribunal: TJMT
Processo: 1011738-41.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACILMA PINHEIRO CAMARA - CPF: 031.356.201-66 (RECORRENTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1011738-41.2021.8.11.0004

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

IRACILMA PINHEIRO CAMARA

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. LEITURA PLURIMENSAL. REGISTROS DECORRENTES DE MÉDIA. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. AUSENTE HISTÓRICO DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 CICLOS. ARTIGO 89 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.
READEQUAÇÃO DAS FATURAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em relação às faturas objurgadas – setembro e outubro de 2021 – inexistem quaisquer provas acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrida. Apresentando o consumidor conta mensal de energia elétrica com valor superior à média dos meses anteriores as faturas objurgadas, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.

2.

Conquanto a empresa sustente serem legítimas as cobranças emitidas ao argumento de que elas foram devidamente registradas por seus prepostos mediante coleta
in loco
, não merece acolhimento sua assertiva, na medida em não apresentou histórico de consumo dos últimos 12 ciclos da unidade consumidora da autora, prova necessária para aferir a regularidade da cobrança.

3.

De igual modo, não comporta acolhimento à assertiva de que as faturas encontram-se corretas, se referindo a acúmulo de consumo não faturado em meses anteriores, devido tratar-se de unidade localizada em zona rural, onde adota-se a modalidade de medição cíclica, com intervalo de mais de um ciclo entre as leituras e faturamentos.

4.

Isso porque, nos termos do artigo 89 da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ocorrer leitura plurimensal, o faturamento deve ser mensal, utilizando-se de leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento. Desta forma, possuindo a consumidora média mensal de cobrança equivalente a R$ 45,00, evidente a ilegalidade da cobrança no patamar médio de R$ 642,70, mormente porque pelas fotos juntadas, trata-se de casa de “pau a pique e chão batido”

5.

Assim sendo, não comprovando a empresa Recorrida a regularidade das cobranças em análise, impõe-se a adequação dos valores à média de consumo apurado nos 12 (doze) meses anteriores.

6.

Por outro lado, embora a situação exposta na inicial possa ter causado a Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto não houve comprovação de dano ou lesão a sua personalidade. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a interrupção no fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora postula reparação por danos morais e materiais, referente às faturas emitidas nos meses de setembro e outubro de 2021, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua unidade, estando muito superior a sua média mensal.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada, a parte autora nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões, a Recorrida ENERGISA S.A refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação às faturas objurgadas – setembro e outubro de 2021 – inexistem quaisquer provas acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrida. Apresentando o consumidor conta mensal de energia elétrica com valor superior à média dos meses anteriores as faturas objurgadas, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.

Conquanto a empresa sustente serem legítimas as cobranças emitidas ao argumento de que elas foram devidamente registradas por seus prepostos mediante coleta
in loco
, não merece acolhimento sua assertiva, na medida em não apresentou histórico de consumo dos últimos 12 ciclos da unidade consumidora da autora, prova necessária para aferir a regularidade da cobrança.

De igual modo, não comporta acolhimento à assertiva de que as faturas encontram-se corretas, se referindo a acúmulo de consumo não faturado em meses anteriores, devido tratar-se de unidade localizada em zona rural, onde adota-se a modalidade de medição cíclica, com intervalo de mais de um ciclo entre as leituras e faturamentos.

Isso porque, nos termos do artigo 89 da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ocorrer leitura plurimensal, o faturamento deve ser mensal, utilizando-se de leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento. Desta forma, possuindo a consumidora média mensal de cobrança equivalente a R$ 45,00, evidente a ilegalidade da cobrança no patamar médio de R$ 642,70, mormente porque pelas fotos juntadas, trata-se de casa de “pau a pique e chão batido”

Assim sendo, não comprovando a empresa Recorrida a regularidade das cobranças em análise, impõe-se a adequação dos valores à média de consumo apurado nos 12 (doze) meses anteriores.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por IRACILMA PINHEIRO CAMARA, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar que seja realizado um novo cálculo das faturas objurgadas (agosto, setembro e outubro) com o refaturamento das contas sendo observada a média dos 12 (doze) ciclos anteriores.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022